Tribunal: TJDFT
Processo: 0715935-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715935-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL SO FUMO LTDA AGRAVADO: CONSORCIO HELIO PRATES, NG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, JARDEL ALVES DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, J. F. E. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Comercial Só Fumo Ltda Me em face da r. decisão (ID 192140776, na origem) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor do Distrito Federal e Outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 58215812), a Agravante alega, em síntese, que não tem condições financeiras atuais de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da saúde financeira da empresa. Sustenta que, nos últimos meses, teve drástica queda de faturamento em razão da obra objeto da presente Ação Indenizatória, o que a impediu de efetuar pagamento de salários e de credores. Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a confirmação da medida liminar. No despacho de ID 58281929, oportunizou-se à Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação apresentada, juntando aos autos, ao menos, balancetes do ano de 2024, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e declaração de Imposto de Renda completa, além de outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. A Agravante apresentou os documentos de IDs 58509058/58509562. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No caso em apreço, a Agravante não apresentou a documentação solicitada, efetuando a juntada apenas de Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) referente a 2023 (ID 58509058), Recibo de Entrega da DEFIS (ID 58509559), Declaração de Arrecadação do Simples Nacional referente a março de 2024 (ID 58509560), Recibo de Entrega da Declaração de Arrecadação de março de 2024 (ID 58509561) e extrato bancário (ID 58509562). Ocorre que esses documentos não se revelam suficientes para comprovar a alegação de hipossuficiência. Extrai-se das declarações realizadas ao Simples Nacional que, no ano de 2023, a Agravante auferiu receita bruta acumulada de R$ 505.970,60 (quinhentos e cinco mil, novecentos e setenta reais e sessenta centavos) (ID 58509560). Ainda que se constate a queda no faturamento do decorrer dos meses de 2023, tal situação não é indicativa de ausência de recursos financeiros por parte da Recorrente. Ademais, conforme documento de ID 58215817, observa-se que houve intensa movimentação financeira no caixa da empresa, o que infirma a alegação de hipossuficiência econômica. Impende ressaltar, ainda, que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Como se infere, não há provas nos autos que permitam aferir, com a necessária segurança, a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar o deferimento do benefício pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e, por consequência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator